Tribunal: STJ
Processo: 5003659-17.2023.8.21.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071931 - RS(2025/0395078-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RAFAELA DOS SANTOS REIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DO
§ 4o, DA
MANUTENÇÃO DA
ART. 33,
LEI 11.343/2006. SÚMULA 7/STJ.

MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
que, fundamentada no
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu
art. 253,
do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a incidência da causa de diminuição
do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
2. Em primeiro grau, a ré foi condenada pelo
, da
com
art. 33, caput
Lei 11.343/2006,
afastamento da minorante do § 4o sob fundamento de dedicação à narcotraficância, apoiado em
condenação ainda não transitada em julgado e em relatos policiais. O Tribunal estadual deu
provimento em parte à apelação defensiva, reconheceu o tráfico privilegiado, aplicando a fração
máxima de
redimensionou a pena para regime aberto com substituição por restritivas de
2/3,
direitos e determinou remessa à Procuradoria de Justiça para manifestação sobre acordo de não
persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante de condenação não transitada em julgado
e depoimentos policiais indicando o envolvimento do agente com a narcotraficância, é
juridicamente possível afastar a minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
4. Outra questão a ser examinada consiste em verificar se o pedido ministerial de afastamento da
causa de diminuição de pena implica, ou não, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
§ 4o, da
destina-se a beneficiar apenas pequenos e eventuais
art. 33,
Lei 11.343/2006
traficantes, excluindo aqueles que fazem do tráfico de drogas meio de vida, razão pela qual exige
primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou de
integração em organização criminosa.
6. A Corte estadual reconheceu que a ré é primária, detentora de bons antecedentes e que
inexiste prova concreta de dedicação habitual ao tráfico ou de vínculo com organização
criminosa, não sendo suficientes ações penais em andamento ou condenação não transitada em
julgado para afastar a minorante.
Documento eletrônico VDA54914939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c8c77133-c4a0-4ffb-9eea-f8cbfd8f6ed3

7. O magistrado de primeiro grau não indicou elementos concretos aptos a corroborar a
afirmação de que o tráfico constituiria meio de vida da ré, limitando-se à palavra dos policiais e
à existência de condenação ainda provisória, quadro probatório que não autoriza o afastamento
da causa de diminuição.
8. Alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de provas suficientes de
dedicação a atividades criminosas exigiria reexame do acervo fático-probatório, providência
vedada em recurso especial pela Súmula 7 do STJ, o que impede o acolhimento da pretensão
ministerial de decotar a minorante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige prova concreta de
dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração em organização criminosa, não
bastando ações penais em curso, condenações não transitadas em julgado ou depoimentos
policiais desacompanhados de outros elementos objetivos.
2. A revisão, em recurso especial, da decisão que reconhece o preenchimento dos requisitos do
§ 4o, da
e aplica a minorante configura reexame de matéria fático-
art. 33,
Lei 11.343/2006
probatória, vedado pela Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
, § 4o; Código Penal,
Lei 11.343/2006, art. 33, caput
art. 59;
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
AREsp 648.408/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe 05.10.2015; STJ, AgRg no
Rel. Min. Gurgel de
REsp 1.423.806/SP,
Faria, Quinta Turma, DJe 20.08.2015; STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria
AREsp 628.686/MG,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 02.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no Ag
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14.08.2013; STJ,
1.336.609/ES,
AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 15.08.2025,
AREsp 2.878.950/RS,
AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AREsp 2.509.020/MG,
28.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c8c77133-c4a0-4ffb-9eea-f8cbfd8f6ed3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3071931 - RS(2025/0395078-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RAFAELA DOS SANTOS REIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DO
§ 4o, DA
MANUTENÇÃO DA
ART. 33,
LEI 11.343/2006. SÚMULA 7/STJ.

MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
que, fundamentada no
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu
art. 253,
do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a incidência da causa de diminuição
do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
2. Em primeiro grau, a ré foi condenada pelo
, da
com
art. 33, caput
Lei 11.343/2006,
afastamento da minorante do § 4o sob fundamento de dedicação à narcotraficância, apoiado em
condenação ainda não transitada em julgado e em relatos policiais. O Tribunal estadual deu
provimento em parte à apelação defensiva, reconheceu o tráfico privilegiado, aplicando a fração
máxima de
redimensionou a pena para regime aberto com substituição por restritivas de
2/3,
direitos e determinou remessa à Procuradoria de Justiça para manifestação sobre acordo de não
persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante de condenação não transitada em julgado
e depoimentos policiais indicando o envolvimento do agente com a narcotraficância, é
juridicamente possível afastar a minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
4. Outra questão a ser examinada consiste em verificar se o pedido ministerial de afastamento da
causa de diminuição de pena implica, ou não, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54915006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: e99c9463-2dd5-43e3-9072-7fa2a2f8108d

5. O
§ 4o, da
destina-se a beneficiar apenas pequenos e eventuais
art. 33,
Lei 11.343/2006
traficantes, excluindo aqueles que fazem do tráfico de drogas meio de vida, razão pela qual exige
primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou de
integração em organização criminosa.
6. A Corte estadual reconheceu que a ré é primária, detentora de bons antecedentes e que
inexiste prova concreta de dedicação habitual ao tráfico ou de vínculo com organização
criminosa, não sendo suficientes ações penais em andamento ou condenação não transitada em
julgado para afastar a minorante.
7. O magistrado de primeiro grau não indicou elementos concretos aptos a corroborar a
afirmação de que o tráfico constituiria meio de vida da ré, limitando-se à palavra dos policiais e
à existência de condenação ainda provisória, quadro probatório que não autoriza o afastamento
da causa de diminuição.
8. Alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de provas suficientes de
dedicação a atividades criminosas exigiria reexame do acervo fático-probatório, providência
vedada em recurso especial pela Súmula 7 do STJ, o que impede o acolhimento da pretensão
ministerial de decotar a minorante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige prova concreta de
dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração em organização criminosa, não
bastando ações penais em curso, condenações não transitadas em julgado ou depoimentos
policiais desacompanhados de outros elementos objetivos.
2. A revisão, em recurso especial, da decisão que reconhece o preenchimento dos requisitos do
§ 4o, da
e aplica a minorante configura reexame de matéria fático-
art. 33,
Lei 11.343/2006
probatória, vedado pela Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
, § 4o; Código Penal,
Lei 11.343/2006, art. 33, caput
art. 59;
Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti
AREsp 648.408/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe 05.10.2015; STJ, AgRg no
Rel. Min. Gurgel de
REsp 1.423.806/SP,
Faria, Quinta Turma, DJe 20.08.2015; STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria
AREsp 628.686/MG,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 02.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no Ag
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14.08.2013; STJ,
1.336.609/ES,
AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 15.08.2025,
AREsp 2.878.950/RS,
AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AREsp 2.509.020/MG,
28.03.2025.
Documento eletrônico VDA54915006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: e99c9463-2dd5-43e3-9072-7fa2a2f8108d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão deste Relator que, fundamentada no
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não
art. 253,
conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 578-584).
O recorrente sustenta, em síntese, que não busca o reexame de provas, mas apenas a
revaloração jurídica de fatos incontroversos já delineados no acórdão recorrido.
Afirma, assim, que é "indevida a aplicação do óbice da Súmula n. 07 do Superior
Tribunal de Justiça à espécie, porquanto o recurso especial interposto busca a solução de questão
jurídica, qual seja, se em caso de apreensão de diversas porções de drogas, de diferentes espécies
(crack e cocaína), bem como embalagens, dinheiro, com agente conhecida pelos policiais de
outras ocorrências, e que já possui condenação por tráfico e associação para o tráfico, é possível
(ou não) o afastamento da minorante" (e-STJ, fl. 600).
Requer o acolhimento do presente agravo para que seja reformada a decisão
monocrática (e-STJ, fls. 596-601).
É o relatório.
VOTO
A pretensão não merece êxito, na medida em que a parte agravante não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, o qual submeto à
apreciação do Colegiado.
Conforme consignado na decisão agravada, a ré foi condenada, em primeira
instância, nas sanções do
, da
à pena de 6 anos e 8 meses de
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 667 dias-multa (e-STJ, fls. 427-428).
No tocante ao privilégio do
§4°, da
o magistrado primevo
art. 33,
Lei 11.343/2006,
indeferiu o benefício, nos seguintes termos:
“Em que pese a acusada ser tecnicamente primária, uma vez que não pairam
condenações transitadas em julgado contra esta, verifico que RAFAELA foi
condenada em
pela prática dos delitos de tráfico e associação para o
28/07/2023
tráfico de drogas (autos n. 5003301-23.2021.8.21.0049). Tal condenação, ainda que
provisória, aliada aos relatos uníssonos dos agentes de segurança, que
discorreram sobre o amplo envolvimento da acusada na narcotraficancia local,
evidenciam que RAFAELA faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
Documento eletrônico VDA54915006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: e99c9463-2dd5-43e3-9072-7fa2a2f8108d

Em situação análogas, o e.
entendeu pela não concessão da minorante prevista
TJ/RS
no artigo 33, § 4o, da
conforme destaca o aresto abaixo:
Lei 11.343/06,
(...)
Assim sendo, RAFAELA não poderá ser beneficiada pela figura do “tráfico
privilegiado”, pois a traficância não é algo isolado em sua vida.” (e-STJ, fls. 424-
425, grifou-se).
Irresignada, a defesa apelou, tendo o Tribunal Estadual dado provimento em parte ao
recurso para redimensionar a pena da ré para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime
aberto, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos,
216 dias-multa,
c/c
mantidas as demais disposições sentenciais. Determinou, ainda, o encaminhamento dos autos à
Procuradoria de Justiça, para se manifestar acerca do cabimento ou não do Acordo de Não
Persecução Penal, seguindo determinação do STF no habeas corpus n.
e Provimento
185.913/DF
n. 73/2024-PGJ.
Ao examinar a apelação, quanto ao pleito de incidência do privilégio contido no
§4°, da
o Colegiado deu-lhe provimento, com base nos seguintes
art. 33,
Lei 11.343/2006,
fundamentos:

“Mantida a condenação da ré pelo delito de tráfico de drogas, a defesa insurge-se tão
somente no que tange ao apenamento imposto, buscando a concessão da redutora
prevista no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. No ponto, vislumbro que preenchidos
os requisitos legalmente exigidos para a incidência da redutora prevista no §4o, do
artigo 33, da Lei de Drogas, já que se está diante de ré primária, portadora de bons
antecedentes e a respeito do qual não há comprovação de que integre organização
criminosa ou se dedique à prática delitiva, sendo de salientar jurisprudência havida
no sentido de que ações penais em andamento não são suficientes para comprovar a
dedicação que obsta a concessão da redutora (Tema 1.139 do STJ). E, ora concedida
a privilegiadora, aplico-a em sua fração máxima, correspondente a
(dois terços),
2/3
eis que nada há a contraindicar a medida. ” (e-STJ, fl. 505).
Sobre o tema, cumpre registrar que, de acordo com o § 4o do
da
art. 33
os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um
Lei n. 11.343/2006,
sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
O entendimento desta Corte é de que a mencionada norma legal tem como
objetivo beneficiar, apenas, pequenos e eventuais traficantes, não alcançando aqueles que
(AgRg no
Rel. Ministro
fazem do tráfico de drogas um meio de vida
AREsp 648.408/SP,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Dje
AgRg no REsp 1.423.
;
5/10/2015;
806/SP
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe
.
20/8/2015)
Tem-se decidido também que a quantidade de droga e as demais circunstâncias do
do Código Penal devem servir de parâmetro para a definição do quantum de redução - de
art. 59
um sexto até dois terços - e para se constatar a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes
Documento eletrônico VDA54915006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: e99c9463-2dd5-43e3-9072-7fa2a2f8108d

ou de sua participação em organização criminosa, a fim de obstar a incidência do referido
benefício legal (AgRg no
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
AREsp 628.686/MG,
MOURA, SEXTA TURMA, DJe
.
2/3/2015)
Na espécie, como visto alhures a Corte Estadual reformou a decisão do magistrado
singular, sob o fundamento de que a ré é primária e não foi produzida prova acerca de sua
dedicação às atividades criminosas, tampouco de efetivo envolvimento com organização
criminosa.
De fato, examinando a sentença condenatória, verifica-se que o magistrado singular
não apontou qualquer elemento concreto, que pudesse comprovar a dedicação da ré à prática
habitual da traficância, à exceção da palavra dos policiais que efetuaram o flagrante.
Todavia, de acordo com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de
Justiça, a palavra dos policiais envolvidos na ocorrência e na prisão em flagrante é considerada
elemento de prova para a condenação, quando está coerente e harmônica com outros elementos
existentes nos autos.
Ilustrativamente:

“[...]
4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida
em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram
coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes
quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do
investigado, como na espécie. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
relator
AREsp n. 1.997.048/ES,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/2/2022,
)
21/2/2022.

”[...]
1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça,
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito.
Omissis.
4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag n.
relatora Ministra
1.336.609/ES,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2013,
)
14/8/2013.

No caso, o magistrado não trouxe qualquer outro elemento capaz de corroborar com
a palavra do policiais, de que a ré fazia do tráfico o seu meio de vida.
Documento eletrônico VDA54915006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: e99c9463-2dd5-43e3-9072-7fa2a2f8108d

Diante desse contexto, uma vez certificada a primariedade e os bons antecedentes
da agravada, é imperiosa a aplicação da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
Desse modo, para modificar o entendimento adotado no Tribunal de origem, a fim de
afastar o referido redutor, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é
inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, com destaques:
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE MINORANTE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Sul contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
ficando mantida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme o art. 33,
§ 4o, da
em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 11.343/2006,
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado, prevista no
§ 4o, da
pode ser afastada sem
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
esbarrar no reexame do acervo fático-probatório, considerando a alegação de
dedicação dos réus a atividades criminosas e a quantidade de drogas apreendidas.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem aplicou a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6
com base em provas que indicam que os réus são primários e possuem bons
antecedentes, não havendo elementos suficientes para comprovar dedicação a
atividades criminosas.
4. A revisão da decisão do Tribunal de origem demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de decisão que aplica a minorante do tráfico
privilegiado não pode ocorrer em recurso especial se demandar reexame de
"
provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Súmula n. 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Daniela Teixeira,
AREsp 2392525/DF,
Quinta Turma, julgado em 26.11.2024;
Rel. Min. Messod
AREsp 2670224/PA,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 01.10.2024."
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.878.950/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE.
QUANTIDADE
E
DENÚNCIAS
ANÔNIMAS.
FUNDAMENTOS
Documento eletrônico VDA54915006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: e99c9463-2dd5-43e3-9072-7fa2a2f8108d

CONSIDERADOS INIDÔNEOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA O
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PLEITO
MINISTERIAL
DE
DECOTE
DESSA
MINORANTE.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
DESCABIMENTO. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 4o, da
o agente poderá ser beneficiado
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
com a redução de
(um sexto) a
(dois terços) da pena, desde que seja primário
1/6
2/3
e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa.
2. Ainda, acerca do tema, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
(relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em
REsp n. 1.887.511/SP
DJe de 1o/
), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a
9/6/2021,
7/2021
sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42
da
não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa
Lei n. 11.343/2006,
especial de diminuição de pena descrita no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. O referido colegiado, posteriormente, aperfeiçoou o entendimento exarado no
julgamento do mencionado Recurso Especial n.
passando a adotar o
1.887.511/SP,
posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir
de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da
causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
desde que, neste
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n.
relator Ministro Riberio Dantas, Terceira Seção, julgado em
725.534/SP,
27/4/2022,
DJe de 1o/
).
6/2022
4. No caso, a Corte de origem consignou a inexistência nos autos de provas que
demonstrassem que os agravados se dedicassem às atividades criminosas ou
integrassem organização criminosa. Assim, para o decote da referida minorante,
no caso, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos
autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na
Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.509.020/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
28/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: e99c9463-2dd5-43e3-9072-7fa2a2f8108d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0395078-7
AREsp 3.071.931 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04921800025131 4921800025131 50036591720238210049
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RAFAELA DOS SANTOS REIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: JANDIRA VIEIRA TORMES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: RAFAELA DOS SANTOS REIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449038494704311@
2025/0395078-7 - AREsp 3071931 Petição : 2026/0017967-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:55:09
Código de Controle do Documento: 6408EC86-E1D7-47D6-B088-A3388C864833